Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA DATA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA PÚBLICA. ENCHENTES E ALAGAMENTOS NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. PROVA PERICIAL. FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO SOL NASCENTE E DO SISTEMA DE DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. DANO, OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. DANO MATERIAL E MORAL. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A data da intimação eletrônica cientificada nos autos virtuais prevalece sobre a data de publicação do ato no órgão oficial para a contagem do prazo recursal (EAREsp 1663952/RJ).
2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral diante da ausência de elementos sobre a finalidade da prova testemunhal prestados oportunamente pela parte requerente.
3. Comprovada que a causa dos alagamentos, no imóvel da autora/apelada, não tem relação com a construção do muro/portão irregularmente erigido em área pública, deve ser afastada a responsabilidade dos particulares pelos danos suportados pela autora/apelada.
4. A responsabilidade civil do Estado decorrente de omissão pressupõe não só a existência do dano e a comprovação do nexo de causalidade entre o evento e a conduta estatal, mas também da omissão administrativa.
5. Da prova pericial, resta evidente o nexo de causalidade entre a omissão estatal e os danos material e moral reclamados. Os alagamentos foram causados por falha na implantação do projeto urbanístico no local, especialmente quanto aos sistemas de drenagem e captação das águas pluviais, apontando que a abertura de uma nova via pública próxima ao local dos fatos, pela inclusão de novos lotes no conjunto habitacional e, principalmente, pelo mau posicionamento de um bueiro colocado no eixo da via principal foram a causa determinante para a ocorrência das enchentes que invadiram a residência da apelante, ocasionando os danos experimentados.
6. A negligência do Distrito Federal foi devidamente comprovada nos autos pelos diversos requerimentos administrativos formulados pela autora/apelante aos órgãos públicos responsáveis, desde o ano de 2018, dando-lhes conhecimento acerca das construções irregulares, dos alagamentos e da necessidade de fiscalização no local, com adoção das providências cabíveis, e o desinteresse destes órgãos públicos pela situação, bem como a inércia diante dos problemas relatados, dessa forma, estão presentes os elementos suficientes para caracterização do dever de indenizar os danos de ordem material e moral reclamados.
7. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. O valor de R$ 5.000,00, arbitrado na sentença, afigura-se adequado e atende aos critérios de justa reparação.
8. Recursos conhecidos, provido o dos primeiros réus e desprovido o do 2o réu (Distrito Federal).